Tribunal: STF
Processo: ARE 1264173
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 12):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CPC/2015 – AFASTADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VÍNCULO CELETISTA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu os arts. 5º, LV; e 198, § 5º, da CF/1988, sustentando, em síntese, a competência da Justiça Comum para análise e julgamento da presente demanda, pois (a) não está pleiteando um direito trabalhista, e sim, o incentivo financeiro, que não está previsto na CLT, tratando-se, desse modo, de uma relação de caráter jurídico-administrativo (fl. 7, Vol. 15); e (b) aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado no julgamento da ADI 3.395/DF, bem como na tese fixada no Tema 639, da sistemática da Repercussão Geral.
    Em contrarrazões (Vol. 17), alega-se, preliminarmente, que (a) a repercussão geral não está devidamente demonstrada; e (b) a pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional e local. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao apelo extremo aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi devidamente demonstrada; (b) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição; (c) incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF (Vol. 19)
    No Agravo, a parte agravante alega que (a) demonstrou a repercussão geral da matéria; (b) houve violação a dispositivos constitucionais; (c) não incide, no caso, o óbice da Súmula 280/STF; e (d) a matéria está prequestionada (Vol. 21).
    É o relatório. Decido. 
    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo.
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
    Assiste razão à parte ora recorrente.
    Sobre a matéria posta a debate, adoto, como razões de decidir, os fundamentos proferidos pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, por ocasião do julgamento do ARE 1.264.170/MS, DJe de 29/4/2020, em que o Município de Jardim também figura como recorrido:
    “DECISÃO
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
    Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO DENOMINADO 14º SALÁRIO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL INSTITUINDO REGIME CELETISTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DOTRABALHO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ, ao julgar o REsp repetitivo nº 1.696.396/MT, entendeu por mitigar a taxatividade expressa do art. 1015, do NCPC, e passou a permitir e determinar, de forma vinculante, aos demais tribunais o processamento de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Por sua vez, no mérito, da leitura apurada da Lei Complementar nº 053/2006, do Município de Jardim-MS, extrai-se a instituição do regime celetista no âmbito da administração pública do executivo municipal e, portanto, compete à Justiça do Trabalho julgar a causa em que se pleiteia incentivo financeiro adicional supostamente devidos aos Agentes Comunitários de Saúde. Recurso conhecido, mas desprovido” (fl. 1, e-doc. 4).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o § 5º do art. 198 da Constituição da República ao argumento de que “a Parte Recorrente não está pleiteando um direito trabalhista, e sim, o incentivo financeiro, que não está previsto na CLT, se tratando de uma relação de caráter jurídico-administrativo” (fl. 7, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de demonstração da existência de repercussão geral, falta de ofensa constitucional direta e por negativa de concessão de efeito suspensivo ao recurso (e-doc. 11).
    A agravante sustenta que, “conforme determina o art. 1.042, do CPC, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial” (fl. 3, e-doc. 13).
    Argumenta que “não há se falar em incompetência da Justiça Estadual para a apreciação e julgamento de demandas desta natureza quando a relação da autora com o ente público for de natureza estatutária” (fl. 6, e-doc. 13). 
    Ressalta que “não se pretende, com o presente recurso, obter o reexame da matéria processual fática (…) a matéria prequestionada está embasada na Constituição Federal, bem como é expresso o entendimento consolidado do STF, através da ADIN 3395/DF, da repercussão Geral 675.978/SP (TEMA 639)” (fls. 7-8, e-doc. 13).
    Assevera que “a matéria, que aqui se discute, é concernente uma visão falha no declínio de competência, visto que, causas envolvendo a Administração Pública e seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico administrativo é competência da justiça comum” (fl. 8, e-doc. 13). 
    Pede seja “o presente Agravo de Instrumento recebido, processado e provido, requerendo inicialmente a análise do cotejo apresentado pelo STF para reformar os pontos apresentados no recurso extraordinário, suspendendo-se a decisão guerreada, a qual indeferiu que a demanda fosse julgada perante a justiça comum, bem como o prosseguimento do Recurso Extraordinário. 
    Requer-se também: a) Recebimento da demanda em efeito suspensivo e devolutivo; b) Ratificação dos benefícios da justiça gratuita, por ser pobre na forma da lei; c) A juntada dos documentos que instruem o presente recurso; d) Seja intimado o D. Magistrado ad quem para que, entendendo conveniente, exerça o juízo de retratação; e) Caso entendam por necessário, seja intimado os Agravados, para que, querendo, manifestar no presente Recurso” (fl. 9, e-doc. 13). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois trata-se de matéria constitucional oportunamente impugnada no recurso extraordinário.
    Superados esses óbices processuais de conhecimento do recurso extraordinário, é de se reconhecer que razão jurídica assiste à agravante.
    5. Ao declinar da competência para julgar causas referentes a relações jurídico-administrativas entre o Município de Jardim/MS e agente comunitário de saúde contratado pelo Município, o Tribunal de origem decidiu que “a legislação municipal nada estipulou de forma diversa e, pelo contrário, expressamente instituiu o regime celetista no âmbito da administração pública do executivo municipal, é forçoso concluir pela competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito principal” (fl. 5, e-doc. 4).
    6. Entretanto, no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal declarou competente a Justiça comum para processar e julgar as causas instauradas entre ente do Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo, conforme os seguintes julgados:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no conflito de competência. 2. Agente comunitário de saúde. 3. Regime jurídicoadministrativo. Determinação de julgamento da causa na Justiça comum. Precedente ADI-MC 3.395/DF. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido” (CC n. 8.081-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 4.11.2019).
    “Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Constitucional e Administrativo. 4. Servidor inicialmente vinculado, por meio de processo seletivo, ao cargo de agente comunitário de saúde, posteriormente transformado em emprego público. 5. Competência da Justiça comum, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI 3.395. 6. Ausência de fundamento novo que seja apto a ilidir a decisão agravada 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 18.695-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395-MC. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.386-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 16.5.2014).
    O acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de ser da Justiça comum a competência para apreciação e julgamento de controvérsias sobre relações jurídicoadministrativas.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e fixar a competência da Justiça comum para apreciar e julgar a controvérsia.
    Publique-se.”
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente